Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRIORIDADE DE PASSAGEM DE AUTOMÓVEL QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INVADIU A VIA PREFERENCIAL. DEVER DE RESSARCIR O VALOR VERTIDO PELA SEGURADORA PARA CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Além de o apelante não ter requerido qualquer produção probatória em primeira instância, a Defensoria Pública, que patrocina o apelante nos autos, sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, embora ciente da data da sua realização. Por isso, preclusa a tese de necessidade de oitivas de testemunhas da defesa e perícia técnica, suscitada somente nesta sede recursal. 1.1. Acrescente-se que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), de modo que não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos e as oitivas do réu e do segurado colhidas em audiência. Nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Os condutores de veículos automotores devem observância às normas gerais de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente aquelas que recomendam o respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal, com vistas a evitar acidentes de tráfego.
3. O ingresso em via preferencial é uma manobra arriscada e que exige cautela redobrada, incidindo em culpa o condutor que adentra a via preferencial sem o devido cuidado, colidindo com outro veículo que nela trafegava. 3.1. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia que o réu deixou de observar o dever de cuidado contido no art. 34 do CTB, adentrando à via preferencial em que trafegava o veículo segurado, o qual detinha prioridade de passagem, sem considerar sua posição, sua direção e sua velocidade, enfim, as condições de trânsito no momento do acidente. Imperioso reconhecer sua culpa pela colisão narrada nos autos. 3.2. "4. Descabida a tese de culpa do condutor do veículo segurado quando ausentes elementos probatórios, de incumbência dos réus (art. 373, II, CPC), aptos a demonstrar conduta imprudente e decisiva praticada por aquele, de forma exclusiva ou concorrente para o sinistro" (Acórdão 1142099, 00060697820168070014, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Caracterizados o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo apelante e o dano material ocasionado ao veículo segurado, origina-se o dever de indenização nos termos do disposto no art. 186 e 927 do Código Civil, razão por que devido o ressarcimento à seguradora do valor que despendeu em favor do proprietário do veículo segurado em razão do sinistro.
5. Recurso conhecido e não provido.